Tribunal: TJBA
Processo: 0303286-55.2015.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2022-10-31
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.

Segunda Câmara Criminal- 1ª Turma.

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0303286-55.2015.8.05.0103

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal- 1ª Turma.

APELANTE: Carlos Alberto Barbosa e outros

Advogado(s): ANDRE FILIPE DIAS DAS NEVES, HELSON SANTOS DE LIMA, YURI PHILLIPE COSTA LIMA

APELADO: Carlos Alberto Barbosa e outros

Advogado(s):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL, EM CONTINUIDADE DELITIVA, PRATICADO CONTRA NETA DA SUA COMPANHEIRA (ART. 217-A,
CAPUT
, C/C O ART. 226, II, NA FORMA DO ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). APELANTE SENTENCIADO À PENA DE 20 (VINTE) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO.
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA.
ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS APTAS A ENSEJAR O ÉDITO CONDENATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA QUE SE MOSTRARAM FIRMES, COESAS E CONVERGENTES COM OS FATOS DESCRITOS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. ESPECIAL RELEVÂNCIA, MORMENTE QUANDO CORROBORADAS PELOS TESTEMUNHOS COLHIDOS E OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. VULNERABILIDADE DA OFENDIDA QUE NÃO PODE SER RELATIVIZADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 593 DO STJ.
PLEITO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA
.
NÃO CONHECIMENTO
. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA PARA AVERIGUAR A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. INTELIGÊNCIA DO ART. 66, “F”, DA LEP. SENTENÇA HOSTILIZADA QUE DEVE SER MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO NÃO PROVIMENTO DO APELO.

RECURSO,
PARCIALMENTE,
CONHECIDO E,
NA EXTENSÃO,
NÃO
PROVIDO
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.
0
303286-55.2015.8.05.0103
, oriundos da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus- BA, em que figuram, como Recorrente,
CARLOS ALBERTO BARBOSA
,

e, Recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO interposto pelo Réu,
conforme os termos do voto do Relator.